Tribunal: STF
Processo: HC 257636
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniele Almeida Martins, João Otávio de Souza, Rafael Rodrigues de Campos, Thiago de Souza Oliveira e Gesiel da Silva Batista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 829.060/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta nos autos que os pacientes foram condenados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para tráfico - Art. 33 e art. 35, ambos c. c. art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, sendo: a) 23 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, com pagamento de 2799 dias-multa, para RAFAEL RODRIGUES DE CAMPOS; b) 21 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, bem como 2465 dias-multa, para GESIEL DA SILVA BATISTA; c) 13 anos, 07 meses e 09 dias de reclusão, e pagamento de 2040 dias-multa, para JOÃO OTAVIO DE SOUZA; d) 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, bem como 1575 dias- multa, para DANIELE ALMEIDA MARTINS e THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria da pena dos pacientes, diante da valorização negativa de circunstâncias judiciais, na primeira fase, como quantidade e natureza da droga, além de vetores como personalidade, conduta social e antecedentes. 



    Requer, ao final: 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1926 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ – Superior Tribunal de Justiça – HC nº 829060/SP (2023/0193445-9) e, como consectário, do Acórdão do TJSP que manteve a Sentença condenatória imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Taquarituba/SP, ao que se requer, conforme petitório do Defensor Público Federal, Dr. Marcos Antonio Paderes Barbosa, a partir de carta de próprio punho encaminhado no STJ pelo Sr. Rafael Rodrigues de Campos para ...”... a) decotar o acréscimo da natureza e quantidade da droga apreendida por ser ínfima, não atraindo, assim, a incidência do art. 42 da LDR/2006 para todos os pacientes; b) decotar as circunstâncias judiciais: personalidade e conduta social para os pacientes Rafael e Gesiel; e c) redimensionar, por consequência, a pena definitiva corporal e a pena de dias-multa dos pacientes”; (original do HC a STJ);



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se as nulidades do processo; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    04. – que, além das peças anexadas, que seja considerado juntado como instrução deste HC os autos do Acórdão no HC nº 829060 / SP (2023/0193445-9) que pode ser acessados diretamente no site do STJ – Superior Tribunal de Justiça; e/ou entendo necessário mais informações, que seja requisitado ao TJSP;



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de pacientes condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006), a penas que variam de 11 anos, 2 meses e 12 dias a 23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, como quantidade e natureza da droga, além de vetores como personalidade, conduta social e antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a dosimetria da pena aplicada aos pacientes, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça inadmite o uso de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de recurso especial ou de revisão criminal, especialmente quando ausente indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que inexiste quando a valoração das circunstâncias judiciais está fundamentada em elementos concretos dos autos. 6. No caso dos pacientes, condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de menores, com provas de organização criminosa de considerável complexidade, em que cada integrante exercia função específica (chefia, fornecimento, transporte, comercialização e organização dos entorpecentes), deixa de verificar-se ilegalidade manifesta na dosimetria que justifique intervenção excepcional. 7. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme previsto no art. 42 da Lei de Drogas, assim como os vetores da personalidade, conduta social e antecedentes, desde que fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que inexiste quando a valoração das circunstâncias judiciais está fundamentada em elementos concretos dos autos. 3. Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes, assim como o grau de organização da atividade criminosa e o papel desempenhado pelo agente, são elementos legítimos para valoração na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343 /2006”. (e-doc. 3, p. 162-164)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: 



    "Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “ habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292- AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). 



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024”. (e-doc. 3, p. 168-169, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, o mérito do writ sequer foi analisado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente